Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. FOTOGRAFIA OU DOCUMENTOS. INEGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora possa parecer razoável exigir uma mínima probabilidade de sucesso da medida, em observância ao princípio da proporcionalidade, o Decreto-Lei n. 911/1969, respaldado pela jurisprudência desta Corte, não estipula a necessidade de comprovação, por meio de fotografia ou outro meio confiável, de que o veículo esteja no endereço indicado pelo autor para a renovação do mandado de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.